Tribunal: TJSP
Processo: 0118201-64.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – Questionada a regularidade das contas prestadas pela instituição financeira em segunda fase, mais prudente que seja determinada a produção de prova pericial para se aferir a forma e efetiva a regularidade das operações financeiras questionadas para fins de efetiva pacificação do litígio. Nulidade da r.

Ementa:
EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – Questionada a regularidade das contas prestadas pela instituição financeira em segunda fase, mais prudente que seja determinada a produção de prova pericial para se aferir a forma e efetiva a regularidade das operações financeiras questionadas para fins de efetiva pacificação do litígio. Nulidade da r. sentença. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0118201-64.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0118201-64.2008.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0118201-64.2008.8.26.0100
Apelante: Antonio Carlos Gonçalves Junior
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 33021
EXIGIR
CONTAS

SEGUNDA
FASE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA PERICIAL
NECESSIDADE Questionada a regularidade das contas
prestadas pela instituição financeira em segunda fase, mais
prudente que seja determinada a produção de prova pericial
para se aferir a forma e efetiva a regularidade das
operações financeiras questionadas para fins de efetiva
pacificação do litígio. Nulidade da r. sentença. Recurso
provido, com observação.
Irresignada com a r. sentença proferida às fls.
704/705 dos autos, que julgou adequadas as contas prestadas pelo banco réu,
ora apelado, declarando-o credor das operações bancárias questionadas,
insurge-se a parte autora, ora apelante, alegando, em suma, que apresentou
impugnação específica às contas prestadas pelo banco réu, que as contas
apresentas pelo apelado deveriam ter sido rejeitadas, que o apelado deveria
comprovar o que foi efetivamente contratado, que o encerramento da segunda
fase do procedimento sem a produção de prova pericial caracteriza
cerceamento de defesa, que os honorários advocatícios não são devidos e, por
fim, pleiteia o provimento do recurso.
O banco apelado apresentou contrarrazões
(fls. 867/889).
Recurso devidamente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0118201-64.2008.8.26.0100 -Voto no
3
Do necessário, é o relatório.
Trata-se, consoante acima relatado, de
demanda de exigir contas em segunda fase, na qual o banco réu, ora apelado,
conforme fls. 261/500, apresentou contas, as quais foram impugnadas, de
forma específica pela parte apelante, nos termos da manifestação de fls.
508/685 dos autos.
Com
efeito,
existindo,
ainda,
questionamentos acerca da regularidade das contas apresentadas pela
instituição financeira, as quais, ao contrário do decidido, foram, como dito,
impugnadas pela parte apelante (fls. 508/682), mostra-se mais prudente, para
a efetiva pacificação do litígio, a determinar-se a produção da prova pericial, a
qual poderá, com a exatidão necessária, comprovar a regularidades das
operações bancárias questionadas, inclusive, como a precisão necessária,
eventual saldo credor favorável a uma das partes litigantes, motivo pela qual
restou caracterizado o cerceamento de defesa. Nesse sentido, vale colacionar
entendimento jurisprudencial, a saber: “Existindo necessidade de dilação
probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento
antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido
processo legal”1; “O julgamento antecipado da lide deve acontecer quando
evidenciada a desnecessidade de produção de prova; de outro modo,
caracterizado fica o cerceamento de defesa”2; e “Se a pretensão do autor
depende da produção de prova requerida, esta não lhe pode ser negada,
nem reduzido o âmbito de seu pedido com um julgamento antecipado, sob
pena de configurar-se uma situação de autêntica denegação de Justiça”3;
“APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença de
1 STJ REsp 7.004-AL 4a Turma Rel. Min. Sálvio de Figueiredo DJU 30.09.91 pág. 13.489.
2 RSTJ 48/405.
3 RSTJ 21/416.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0118201-64.2008.8.26.0100 -Voto no
4
procedência. Inconformismo. Julgamento da lide que se revela prematuro.
Cerceamento ao direito de produzir provas evidenciado. Necessidade de
realização de perícia contábil, ante as características do caso posto em
exame, somada à animosidade existente e à contrariedade de valores
apresentados pelas partes. Preliminar veiculada no apelo acolhida.
Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito. Recurso a que se
dá provimento.” (TJSP; Apelação Cível 1005601-39.2014.8.26.0564;
Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 04/11/2018; Data de Registro:
05/11/2018); e “CERCEAMENTO DE DEFESA Ação de exigir contas
Segunda fase Cálculos complexos - Relevância da dilação probatória com
a produção de prova pericial Sentença anulada Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0000257-06.2007.8.26.0414; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018).
Ainda mais, compete ao perito apreciar a
possibilidade de produção da prova pericial no material apresentado ou a
necessidade complementá-lo, , ou seja, se há a necessidade de apresentação de
extratos relativos à movimentação da conta bancária e outros documentos
necessários para se apurar a adequação da operação bancaria e sua
movimentação no caso concreto.
Portanto,
como
dito,
em
face
da
peculiaridade do caso, de rigor reconhecer a ocorrência de cerceamento de
defesa, para que se determine a produção de prova pericial e, assim, a
relação processual possa ter sua adequada tramitação, com justa e efetiva
pacificação do litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0118201-64.2008.8.26.0100 -Voto no
5
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso para declarar a nulidade da r. sentença
recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator